Tribunal: TJMT
Processo: 1021276-90.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021276-90.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARLENE DOMINGA CUSTODIO NUNES - CPF: 622.036.141-53 (APELANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. ENCARGOS CONTRATUAIS. LIMITAÇÃO DE JUROS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em Ação Declaratória de Abusividade Contratual com Pedido de Conversão do Contrato c/c Danos Materiais e Morais, proposta em desfavor do BANCO PAN S.A. A autora alegou ter sido induzida a contratar cartão de crédito consignado pensando tratar-se de empréstimo consignado, pleiteando a conversão contratual, devolução de valores pagos e indenização por danos morais. A sentença rejeitou as preliminares e julgou improcedente o pedido, ao reconhecer o uso reiterado do cartão.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal cinge-se:

(i) à existência de nulidade da sentença por fundamentação inidônea e julgamento extra petita;

(ii) à possibilidade de conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado tradicional, diante de suposta falha no dever de informação;

(iii) à revisão dos encargos contratuais e à existência de danos materiais e morais decorrentes da contratação.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de nulidade da sentença foi rejeitada, pois não se verificou julgamento extra petita nem ausência de fundamentação, estando a decisão alinhada aos limites da demanda e suficientemente motivada (CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 489).

4. No mérito, restou reconhecida falha no dever de informação do banco apelado, por ausência de estipulação prévia e clara das taxas de juros e encargos no contrato, violando os arts. 6o, III, e 52 do CDC.

5. Contudo, a pretensão de conversão do contrato foi afastada, pois restou comprovado o uso consciente do cartão de crédito consignado por parte da autora, o que caracteriza ciência da modalidade contratada e afasta a alegação de vício de consentimento (princípio do
venire contra factum proprium
).

6. Embora a falha informacional não enseje indenização por danos morais, autoriza a revisão contratual, com limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado do Banco Central e restituição simples dos valores pagos a maior.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada.

Tese de julgamento: “1. A ausência de estipulação prévia e clara das taxas de juros em contrato de cartão de crédito consignado caracteriza falha no dever de informação, violando os arts. 6o, III, e 52 do CDC.

2. A utilização reiterada e consciente do cartão de crédito consignado afasta a alegação de desconhecimento da modalidade contratada e inviabiliza sua conversão em empréstimo consignado tradicional.

3. A falha informacional autoriza a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central e a restituição simples de valores cobrados a maior.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, 86 e 98, § 3o; CDC, arts. 6o, III, 14 e 52.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; TJMT, Apelações Cíveis n. 1004187-96.2024.8.11.0006, 1047721-82.2024.8.11.0041, 1021465-68.2025.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARLENE DOMINGA CUSTÓDIO NUNES
contra
sentença proferida pela Dra
Rita Soraya Tolentino de Barros, Juíza de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da
Ação Declaratória de Abusividade Contratual com Pedido de Conversão do Contrato c/c Danos Materiais e Morais
,

julgou improcedentes os pedidos iniciais, com no que dispõe o artigo 487, I, do Código de Processo Civil (Id. 303154857).

Nas razões recursais, a apelante alega, em sede preliminar,
nulidade da sentença por fundamentação inidônea
e ocorrência de julgamento
extra petita
, afirmando que o Juízo sentenciante teria atribuído à autora tese que não foi deduzida na inicial (inexistência de contratação), deixando de apreciar a alegação central de ausência de informação clara e adequada sobre o refinanciamento mensal do saldo devedor e as consequências do pagamento mínimo da fatura do cartão consignado.

No
mérito
, defende a
possibilidade de conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado tradicional
diante da abusividade contratual.

Aduz que não houve entrega de informações claras sobre encargos, taxas de juros e funcionamento da modalidade contratada, configurando
vício de consentimento
e violação aos deveres de informação, boa-fé objetiva e proteção à hipervulnerabilidade do idoso.

Sustenta que, se devidamente informada, teria optado pela modalidade menos onerosa (empréstimo consignado tradicional), e que a forma de contratação utilizada pela instituição financeira fomenta endividamento contínuo e onerosidade excessiva, beneficiando exclusivamente o credor.

Argumenta que o contrato apresentado não especifica taxa de juros e forma de pagamento, ferindo o artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor, e que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal reconhece a abusividade dessa prática, autorizando a conversão contratual e a revisão dos encargos para adequá-los à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.

Defende o
reconhecimento do dever de indenizar por danos morais
, sustentando que a conduta abusiva da instituição financeira violou direitos da personalidade da apelante, que foi submetida a descontos prolongados e desproporcionais, sem informação adequada, por mais de dois anos.

Com essas considerações, pleiteia

o reconhecimento da nulidade da sentença por fundamentação inidônea e julgamento
extra petita
.

Caso ultrapassada a preliminar, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, convertendo o contrato objeto da lide em empréstimo consignado tradicional, aplicando-se a taxa média de mercado da modalidade, com a consequente restituição simples dos valores pagos indevidamente, o reconhecimento e a fixação de indenização por danos morais em montante não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), além da determinação de exclusão da reserva de margem consignável (RMC) vinculada ao benefício previdenciário da apelante.

Ainda, para fins de prequestionamento, requer sejam analisadas e decididas todas as matérias de direito federal e constitucional invocadas, notadamente os dispositivos citados do Código de Defesa do Consumidor, Código Civil, Código de Processo Civil e Constituição Federal, a fim de viabilizar eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

O recurso é tempestivo (Id. 303154867).

A apelante é beneficiária da justiça gratuita (Id. 304233865).

Devidamente intimado, o banco apelado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões (Id. 303154868).

É o relatório
.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR
(
NULIDADE DA SENTENÇA POR FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA E JULGAMENTO
EXTRA PETITA
)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

A preliminar suscitada pela apelante aponta suposta nulidade da sentença por “fundamentação inidônea” e alegado julgamento
extra petita
, sustentando, entre outros pontos, que o Juízo
a quo
teria lhe atribuído tese inexistente – qual seja, a de que teria afirmado “jamais ter contratado” o negócio jurídico em discussão.

Razão não lhe assiste, contudo.

Conforme se extrai do
decisum
(ID 303154857), em nenhum momento o Juízo singular afirmou que a parte autora sustentou inexistência de contratação.

O que se verificou foi que, a partir dos documentos colacionados aos autos restou evidenciada a contratação de cartão de crédito consignado e a efetiva utilização do serviço na forma genuína, com saques e compras, circunstância que, segundo a sentença, inviabilizaria a conversão para empréstimo consignado.

A menção feita pelo Juízo de origem à utilização do cartão não cria “tese inexistente”, como pretende fazer crer a apelante, mas decorre do exame lógico das provas produzidas, contrapondo-se à narrativa inicial de que a operação de crédito teria sido firmada como empréstimo consignado.

Trata-se de raciocínio judicial que se mantém estritamente nos limites da lide, examinando o pedido de conversão contratual à luz do conjunto probatório, sem extrapolar os contornos fáticos e jurídicos delineados pela petição inicial e pela contestação.

Não há, pois, falar em ausência de fundamentação ou em julgamento
extra petita
.

A sentença atacada expôs, de forma clara e suficiente, os motivos de fato e de direito que embasaram a conclusão, atendendo ao disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal e ao artigo 489 do Código de Processo Civil.

À vista disso,
REJEITO
a preliminar de nulidade suscitada pela apelante.

É como
voto
.

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Extrai-se dos autos que
MARLENE DOMINGA CUSTÓDIO NUNES
ajuizou
Ação Declaratória de Abusividade Contratual com Pedido de Conversão do Contrato c/c Danos Materiais e Morais

em desfavor do
BANCO PAN S.A.
, com a pretensão de ver reconhecida a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado firmado com a instituição financeira, por entender que houve violação ao dever de informação e prática abusiva, pugnando pela conversão da contratação para a modalidade de empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de mercado e restituição dos valores pagos indevidamente, bem como indenização por danos morais
(Id. 303153974).

Na exordial, relatou que, acreditando estar contratando um empréstimo pessoal consignado, foi induzida a firmar contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), sem que lhe fossem prestadas informações claras e adequadas acerca da natureza da operação, taxas de juros, encargos incidentes, quantidade de parcelas e prazo de quitação.

Aduziu que, desde janeiro de 2022, estaria sofrendo descontos mensais em seu benefício previdenciário a título de pagamento mínimo de fatura, no valor total já superior a R$ 1.900,00 (mil e novecentos reais), sem, contudo, haver amortização significativa da dívida, tornando-a impagável e excessivamente onerosa, configurando situação de superendividamento.

Ao final, foi proferida sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“
[...] Compulsando os autos, como as razões explanadas pelas partes, denota-se que o feito independe de produção de provas em audiência ou pericial, pois a matéria discutida é de direito e cunho documental e, estes já se encontram nos autos, estando o processo pronto para receber decisão, razão pela qual, julgo antecipadamente a lide, conforme faculta o artigo 355, I do Novo Código de Processo Civil.

Outrossim, é dispensável a inversão do ônus da prova, porquanto foram aportadas aos autos o TERMO DE ADESÃO, FATURAS e HISTÓRICO INSS, dispensando outras provas ou dilação probatória entendo o processo apto para julgamento.

I – DAS PRELIMINARES

[...]

No caso em tela, observa-se do Id no 194376433, em 30.11.2021, que o requerido aportou aos autos a proposta de TERMO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, com proposta de no 751938466, entretanto, sobejou ausente a fixação dos juros mensais e demais encargos, como se denota abaixo:

[imagem]

Deste modo, em que pese não conste do referido, desnatura o empréstimo consignado e inviabiliza a conversão na forma postulada.

Além de haver ficado comprovado a utilização do referido
CARTÃO
para
TELESAQUES/SAQUES e compras
– id no194376428, pág.
03, 04, 05
e seguintes, o que desnatura o empréstimo consignado e inviabiliza a conversão na forma postulada.

A tese da parte autora não se sustenta, pois
utilizou o cartão de crédito na sua forma genuína, com SAQUES e COMPRAS em estabelecimentos comerciais
, o que desnatura o empréstimo consignado, restando prejudicado o pedido de conversão da contratação.

Nas faturas ficou comprovada a utilização dos juros de 3,06% a.m e 43,57% a.a, como se denota do id no 194376428 – pág. 05, vejamos:

[imagem]

E o histórico do INSS verifica-se que a inscrição da avença se deu em 02.01.2021 – id no 189159760 - pág. 04.

[imagem]

Ali restou claro a forma de contratação de cartão de crédito consignado, não havendo como transmudar para empréstimo consignado, que possui outra forma de contratação.

Verifico o patamar dos juros utilizados de 3,06% a.m e 43,58% a.a, para realizar saques/telesaques/compras estão dentro da média de mercado os juros avençados, conforme verifica-se pelo ditado pelo Banco Central https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=215101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2022-11-03,
cujo patamar está entre 0,63% a.m e 7,77% a.a à 18,05% a.m e 632,83% a.a.

No caso, não há como alterar a taxa de juros aplicadas pelo requerido, em que pese não tenham sido avençadas pelas partes expressamente, sob alegação de exorbitância.

A autora por evidente possui conhecimento daquilo que contrata, desta maneira, não há como alegar ignorância do avençado, pois ali está expresso tratar de contrato de cartão de crédito, inviável a conversão empréstimo consignado.

Na verdade, a parte autora utilizou o cartão de crédito na sua forma genuína, pois ali efetivou compras e saques - no194376428, pág.
03, 04, 05
e seguintes, o que desnatura qualquer fora da alegação de contratação de empréstimo consignado.

Deveria realizar o pagamento da fatura no dia acordado, de forma inteira, para não incorrer os encargos moratórios.

Quanto à alegação de intermináveis parcelas/descontos, insta salientar que é evidente que enquanto pagar APENAS o mínimo da fatura, os descontos continuarão referente ao saldo devedor não liquidado, sendo, portanto, impossível limitar parcelas.

Por tal razão resta prejudicado qualquer pedido de repetição de indébito ou indenização de dano moral.

O limite de desconto (RCC/RMC), restou demonstrado e cumprido pelo requerido, não havendo prova em contrário pelo autor.

Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por Resolução de Mérito, a AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL COM PEDIDO DE CONVERSÃO DO CONTRATO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS e
NÃO

ACOLHO
o pedido inicial, com fulcro no que dispõe os artigos 487-I do Novo Código de Processo Civil.

DEIXO de condenar a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, eis que é beneficiária da gratuidade de justiça. [...]
” (Id. 303154857).

Irresignada, a apelante interpôs o presente recurso.

Pois bem
.

Cinge-se a controvérsia recursal à possibilidade de conversão do contrato de cartão de crédito consignado, firmado entre as partes, em empréstimo consignado tradicional, em razão de alegada abusividade decorrente de falha no dever de informação, bem como ao pleito de reparação por danos morais supostamente decorrentes de descontos mensais prolongados e desproporcionais no benefício previdenciário da autora, à míngua de informação adequada.

Após detida análise dos autos, vislumbro que
o recurso comporta parcial provimento
. Vejamos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que às instituições financeiras se aplica o Código de Defesa do Consumidor, conforme estabelecido nos artigos 2o e 3o, § 2o do referido diploma legal e pacificado pela Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, nos termos do artigo 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores, decorrentes de falhas na prestação do serviço ou de informações inadequadas ou insuficientes.

No caso concreto, conforme se verifica do “
Termo de Consentimento Esclarecido do Cartão de Crédito Consignado
” juntado aos autos, a apelante firmou, em 30/11/2021, contrato no qual declarou expressamente: ter ciência de que o produto contratado era cartão de crédito consignado (e não empréstimo consignado), conhecer a existência de outras modalidades de crédito mais baratas, e compreender que operações como saques e compras ensejariam incidência de encargos, os quais seriam informados em fatura mensal (Id. 303153994, pp. 2-12).

Ocorre que, embora o contrato mencione genericamente a existência de encargos e juros,
não há no instrumento a estipulação prévia e objetiva da taxa de juros remuneratórios ou demais encargos financeiros
, limitando-se o banco a remeter essa informação à fatura subsequente.

A ausência de indicação prévia e clara das taxas de juros e encargos viola o artigo 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor, que garante o direito à informação adequada, e o artigo 52, que, nas operações de crédito, exige a especificação antecipada desses dados, indispensáveis à formação consciente da vontade contratual.
In verbis
:

“
Art. 6o

São
direitos básicos
do consumidor
:

[...]

III - a
informação
adequada
e
clara
sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;
”.

“
Art. 52. No fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos,
informá-lo
prévia
e
adequadamente
sobre
:

I - preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional;

II -
montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros
;

III - acréscimos legalmente previstos;

IV - número e periodicidade das prestações;

V - soma total a pagar, com e sem financiamento
”.

Há, portanto,
inequívoca falha no dever de informação por parte da instituição financeira apelada
, violando-se o princípio da transparência e a boa-fé objetiva, especialmente relevante em se tratando de consumidora idosa e hipervulnerável.

Não obstante, o exame conjunto da documentação e do histórico de utilização revela que
a apelante fez uso reiterado do cartão na modalidade contratada
, realizando saques e
compras em estabelecimentos comerciais
, inclusive parceladas (Id. 303153992, pp. 3-8; Id. 303153993, pp. 6-9).

Esse comportamento evidencia que, ainda que não tenha havido plena clareza na exposição dos encargos contratuais,
a apelante tinha ciência da natureza da operação
, incompatível com a alegada expectativa de um mútuo consignado com parcelas fixas e prazo definido.

No ponto, cumpre salientar que os precedentes citados e juntados pela apelante em suas razões recursais, inclusive aquele de minha relatoria (Id. 303154862), não se aplicam à hipótese dos autos, pois tratam de situações nas quais não havia qualquer comprovação de uso efetivo do cartão.

Aqui, ao contrário, restou demonstrado documentalmente que a apelante utilizou o cartão de crédito consignado de forma reiterada para saques e compras, o que evidencia plena ciência acerca da natureza da contratação.

Essa conduta inviabiliza a pretendida conversão
, conforme entendimento desta Egrégia Quinta Câmara de Direito Privado, que afasta a alegação de vício de consentimento quando há utilização efetiva, por caracterizar comportamento contraditório vedado pelo princípio
venire contra factum proprium
. Confira-se:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. [...] MÉRITO.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
.
CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
.
VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO
. [...] 4.
A utilização reiterada do cartão para saques e compras confirma o conhecimento do consumidor sobre a modalidade contratada
,
inviabilizando a conversão para empréstimo consignado
. 5. A jurisprudência do STJ veda a conversão automática de cartão de crédito em empréstimo consignado, especialmente quando não há demonstração de erro substancial na contratação. [...] Tese de julgamento: "1.
O uso contínuo de cartão de crédito consignado descaracteriza eventual alegação de desconhecimento da modalidade contratual pactuada
. 2.
A utilização reiterada do cartão, incluindo saques e compras, constitui indício suficiente da ciência do consumidor acerca da modalidade contratada
.” [...]
” (TJMT, Apelação Cível n. 1004187-96.2024.8.11.0006, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 14/02/2025, DJE 14/02/2025 – grifo nosso).

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
.
UTILIZAÇÃO EFETIVA
. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. REGULARIDADE CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO. [...] 3. Comprovada a contratação de cartão de crédito consignado, com utilização efetiva para compras e saques, afastando-se a alegação de desconhecimento. [...] Tese de julgamento: “1.
A utilização consciente de cartão de crédito consignado pelo consumidor afasta a alegação de vício de consentimento
. [...]
” (TJMT, Apelação Cível n. 1047721-82.2024.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 25/07/2025, DJE 25/07/2025 – grifo nosso).

“
DIREITO BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL
. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DO CONSENTIMENTO E DEVER DE INFORMAÇÃO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...] 5. O Apelante utiliza o cartão por mais de nove anos, realiza compras, saques e pagamentos espontâneos de faturas, demonstrando ciência inequívoca da natureza do produto. 6. A vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium) impede que o consumidor, após longo e proveitoso uso, alegue desconhecimento ou erro sobre o contrato. 7. Ausentes vício de consentimento e abusividade, mantém-se a validade do contrato e inexiste dever de indenizar; igualmente descabe a conversão para empréstimo consignado comum. [...] 1.
A utilização prolongada e consciente de cartão de crédito consignado afasta a alegação de vício de consentimento e impede sua conversão em empréstimo consignado comum
. [...] 3. Configura comportamento contraditório o consumidor que, após longo período de uso e benefício do cartão, pleiteia sua nulidade, sendo vedado pelo princípio venire contra factum proprium. [...]
” (TJMT, Apelação Cível n. 1021465-68.2025.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 24/07/2025, DJE 24/07/2025 – grifo nosso).

Diante disso, embora se reconheça a falha no dever de informação, não
há como acolher o pedido de conversão contratual
, nem de
restituição de valores
ou
indenização por danos morais
, visto que não restou configurado dano extrapatrimonial autônomo decorrente da conduta da instituição financeira apelada, à míngua de prova de abalo à honra ou à dignidade da apelante.

Contudo, o reconhecimento da falha no dever de informação
autoriza a revisão dos encargos financeiros cobrados
, de modo a impedir que a ausência de clareza prévia resulte em onerosidade excessiva.

Destarte, a solução que melhor concilia a preservação do contrato com a proteção do consumidor é
limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a modalidade “cartão de crédito consignado”
, vigente nas datas de utilização do crédito, devendo os valores pagos a mais serem abatidos do débito em aberto, de forma simples, considerando que já foram pagas/debitadas parcelas pela parte autora.

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento, insta evidenciar ser prescindível a manifestação expressa acerca dos pontos tidos como controvertidos pelo recurso, já que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação do presente.

A respeito, “
o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir. Precedentes
” (STJ, EDcl no AgRg no RMS n. 59.570/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 16/5/2019, DJe de 22/5/2019).

Desse modo, considere-se prequestionada toda a matéria ventilada nos autos.

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
MARLENE DOMINGA CUSTÓDIO NUNES
para reformar a sentença recorrida, a fim de: (
i
) reconhecer a falha no dever de informação por parte do banco apelado, em razão da ausência de estipulação prévia e clara das taxas de juros e encargos no contrato firmado; (
ii
) determinar que os juros remuneratórios incidentes nas operações realizadas sejam limitados à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para a modalidade “cartão de crédito consignado” na data de cada contratação ou utilização; e (
iii
) condenar o apelado à restituição simples da diferença eventualmente cobrada a maior, a ser apurada em liquidação de sentença, devendo os valores pagos a mais serem abatidos do débito em aberto, considerando que já foram pagas/debitadas parcelas pela parte autora.

Diante da reforma da sentença e da consequente parcial procedência dos pedidos iniciais,
reconhece-se a sucumbência recíproca
, devendo cada parte arcar com as custas e honorários advocatícios na proporção de seu respectivo insucesso, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil, suspensa a exigibilidade em relação à apelante, em razão do benefício da gratuidade de justiça que lhe foi deferido, nos moldes do artigo 98, § 3o, do mencionado diploma legal.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), uma vez que condicionada esta ao improvimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023, DJe 21/12/2023).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025